Tribunal: STF
Processo: AS 125
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Arguição de suspeição. Pet 10.820/DF. Ausência de correlação entre a causa petendi e o pedido. Inépcia da inicial. Intempestividade. Momento para oposição: quinquídio regimental (causas preexistentes) ou primeira oportunidade de se pronunciar nos autos (causas supervenientes). Transcurso in albis do prazo preclusivo. Inexistência de circunstâncias concretas e individualizadas aptas a demonstrarem a ocorrência de quaisquer das hipóteses de suspeição ou impedimento. Negativa de seguimento. 



1. A incongruência entre a causa petendi e o pedido deduzido ao final evidencia a inépcia da arguição. Dos fatos narrados não decorre de forma lógica, implícita ou explicitamente, o pedido formulado, a ensejar a incidência do art. 330, I, § 1º, I e III, do CPC. 



2. As causas de suspeição do Relator (CPP, art. 254), quando preexistentes, devem ser arguidas até cinco (05) dias após a distribuição dos autos (RISTF, art. 279) ou, quando supervenientes, suscitadas na primeira oportunidade de manifestação nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes.



3. A preclusão temporal, no tocante às causas de suspeição, atende os postulados da boa-fé objetiva e da lealdade processual, cujo conteúdo faz recair sobre o interessado o ônus de formular sua alegação imediatamente, na primeira oportunidade, descabendo premiar o comportamento daqueles que, agindo com má-fé, mantêm-se inertes, aguardando o momento processualmente mais oportuno ou conveniente para fazê-lo.



4. Não cabe ao arguente, por mera conveniência processual, apontar atos ou fatos ocorridos recentemente como marco temporal a ser considerado (causa formal ou aparente), quando, na realidade, os fundamentos de sua arguição dizem respeito a eventos anteriores (causa efetiva), em relação aos quais já se acha consumada a preclusão temporal.



5. Mostra-se imprescindível a indicação de fatos, de circunstâncias, de elementos e de episódios concretos capazes de ensejarem a suspeição ou o impedimento dos Ministros desta Casa. Necessário vínculo individualizado entre o magistrado excepto e o excipiente apto a caracterizar as hipóteses taxativas previstas no Código de Processo Penal. 



6. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de arguição de suspeição, deduzida por Marcos Soares Moreira, em face do Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Pet 10.820/DF, na qual investigados fatos atinentes às práticas criminosas perpetradas no dia 08 de janeiro de 2023 contra as instalações do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do edifício-sede deste Supremo Tribunal Federal.



    2. O arguente indica fatos que, segundo alega, evidenciariam a configuração de hipótese de suspeição do Ministro excepto no processo em referência.



    Sustenta que os ataques ocorrido no dia 08 de janeiro último foram praticados contra as instituições brasileiras, não havendo investida específica, à exceção do Ministro Alexandre de Moraes, a quaisquer dos membros desta Suprema Corte. Afirma existir entre o excepto e os “manifestantes” circunstância de hostilidade mútua, de modo que a atuação do Ministro está eivada de parcialidade e de sede de vingança e revanchismo.



    Aponta que, em eventos públicos, o excepto teria:



    (i) antecipado seu posicionamento quanto à caracterização do crime de terrorismo em relação aos eventos do dia 08 de janeiro de 2023;



    (ii) dito que há muito gente para prender e muita multa para aplicar; 



    (iii) realizado gesto de degola durante sessão contra o ex presidente Bolsonaro;



    (iv) sido chamado de cabeça de ovo, apelido pejorativo dos manifestantes;



    (v) decretado prisões sem qualquer fundamentação jurídica para embasá-las;



    (vi) determinado a expedição de alvará de soltura sem utilização de critérios jurídicos e isonômicos;



    (vii) sido hostilizado por manifestantes bolsonaristas em Nova York.



    Afirma que as ofensas diretas e pessoais contra o Ministro Alexandre de Moraes, bem assim sua atuação com retaliações, promessas de prisão e multas, além da forma como ocorreram as prisões de mais de 1.600 pessoas, são circunstâncias aptas a indicarem, por si só, a parcialidade do excepto.



    Aduz que o excepto continua a exercer sua função de forma parcial, pois foi responsável pela investigação, condução e finalização do inquérito e ainda assim encontra-se na Relatoria da Ação Penal que ele mesmo proferiu despacho de admissibilidade, além de que funcionou como vítima, algoz e julgador num mesmo caso, envolvendo as mesmas partes, tudo isso demonstra clara perseguição implacável contra os manifestantes. 



    Acentua que o Ministro Alexandre de Moraes causa insegurança jurídica e expõe a Justiça brasileira (...) como um Poder auto protetivo, blindado, tendencioso e extremamente parcial em seus julgados visando sempre a proteção incondicional de seus 11 MINISTROS e interesses pessoais em detrimento dos prejuízos causados aos seus jurisdicionados que passam a não acreditar mais na justiça, nas instituições legais do nosso pais, gerando um desassossego e uma comoção geral na população brasileira e nas instituições jurídicas internacionais.



    Ressalta que, apesar de preclusa a presente arguição de suspeição, deve ser aplicado o mesmo entendimento firmado ao julgado do HC 164.493/PR



    3. Requer, no mérito, o acolhimento da arguição, nos seguintes termos:



    “Posto isto, REQUER a Vossa Excelência o conhecimento desse incidente de exceção de suspeição em face do Min. Alexandre de Moraes, que funcionou como Relator do inquérito, denunciante e agora Relator do Processo Penal, sendo o Excipiente um dos réus desse processo; para o fim de TORNAR NULAS TODAS AS SUAS DECISÕES proferidas no Inquérito Pet 10820 e sua exclusão da Relatoria e das sessões de julgamentos desse processo penal já citado alhures;



    Seja intimado o Excepto para sua manifestação no prazo legal, que, em caso de aceitar a suspeição seja afastado da relatoria da Ação Penal 10820 pet e anuladas suas decisões anteriores, determinando outro Ministro desta Suprema Corte para a condução da investigação e da nova Ação Penal a ser autuada. Caso contrário seja submetido a exceção ao Plenário, consoante dispõe os artigos 277/287 do RISTF;



    Requer finalmente pela LIBERDADE DO EXCIPIENTE em razão da suspeição do Min. Relator Alexandre de Moraes, EXTENDENDO-SE ESSA DECISÃO a TODOS OS AUTUADOS PRESOS E OS QUE JÁ GOZAM DE LIBERDADE, posto se encontrarem todos numa mesma situação de ver o Min, Alexandre de Moraes na relatoria do mesmo processo que todos estão vinculados; expedindo-se os competentes ALVARÁs DE SOLTURA em favor do Excipiente, e dos demais denunciados juntos no mesmo processo, por ser questão de inteira;”



    É o relatório.



    Decido.



    4. Detecto, desde logo, incongruência entre a causa petendi e o pedido deduzido ao final da presente arguição de suspeição. Dos fatos narrados na peça não decorre de forma lógica, implícita ou explicitamente, o pedido formulado, a configurar hipótese de inépcia do pleito. 



    Nessa linha, Fredie Didier Jr.1 ressalta:



    “Tem o autor de, em sua petição inicial, expor todo o quadro fático necessário à obtenção do efeito jurídico perseguido, bem como demonstrar como os fatos narrados autorizam a produção desse mesmo efeito (deverá o autor demonstrar a incidência da hipótese normativa no suporte fático concreto).



    Adotou o nosso CPC a chamada teoria da substancialização da causa de pedir, que impõe ao demandante o ônus de indicar, na petição inicial, qual o fato jurídico e qual a relação jurídica dele decorrente que dão suporte ao seu pedido. Não basta a indicação da relação jurídica, efeito do fato jurídico, sem que se indique qual o fato jurídico que lhe deu causa – que é o que prega a teoria da individualização.



    (…)



    Por vezes, a causa de pedir é composta. Diz-se composta a causa de pedir “na hipótese em que corresponde a uma pluralidade de fatos individuadores de uma única pretensão”. Se um dos elementos do suporte fático não estiver presente na narrativa do autor (in statu assertionis) a causa de pedir não se completa e, portanto, a petição não pode ser admitida.”



    A parte arguente não discorre e nem fundamenta sua peça em nenhum fato ou circunstância apta a ensejar o reconhecimento da suspeição do eminente Ministro Alexandre de Moraes. Não há o cotejo entre episódios específicos, envolvendo o excipiente e o excepto, e as hipóteses legais de suspeição ou de impedimento.



    As alegações são genéricas no sentido de que supostamente existe uma hostilidade recíproca entre o Ministro e os integrantes de determinados grupo político, sem individualização de fatos específicos na relação entre excipiente e excepto. 



    Vê-se, portanto, que da argumentação veiculada pela parte arguente não decorre de forma coerente, implícita ou explicitamente, a conclusão de que o eminente Ministro Alexandre de Moraes seria suspeito para apreciação do feito principal, a evidenciar, a teor do art. 330, I, § 1º, I e III, do CPC, a manifesta inépcia da petição. 



    5. É necessário ter presente, de outro lado, que as hipóteses de suspeição do Relator (CPP, art. 254) podem ocorrer em momento anterior ou posterior à instauração do processo. 



    No primeiro caso, o regimento interno deste Supremo Tribunal Federal dispõe que as arguições de suspeição e de impedimento do Relator devem ser suscitadas em até 05 (cinco) dias após a distribuição, do Revisor no mesmo prazo após a conclusão dos autos e dos demais Ministros antes de iniciado o julgamento (arts. 279 c/c 287, do RISTF). Estando em curso o processo, as causas supervenientes que conduzem à suspeição do Relator devem ser arguidas na primeira oportunidade para a parte interessada falar nos autos.



    Distribuído o feito ao Ministro Alexandre de Moraes em 11.01.2023, intempestiva a arguição trazida apenas em 31.3.2023 (Petição/STF 31.566/2023), após a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do arguente, em 20.01.2023. 



    Assim, arguida a suspeição após decisão monocrática que lhe foi desfavorável, consumada a preclusão deste tema, obstando sua invocação a destempo. Nesse sentido (AImp 55-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 05.6.2019; ARE 1.146.739-AgR/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 03.12.2018; AS 109-AgR/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 26.10.2021 v.g.):



    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPEIÇÃO DE MINISTRO ARGÜIDA APÓS O PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. ART. 279 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 305 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    1. Argüição de suspeição oferecida a destempo.



    2. Agravo regimental improvido.”



    (AS 36-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 09.10.2009)



    “Agravo interno em arguição de suspeição. Negativa de seguimento. Inq 4.781, Inq 4.874 e Pet 9.844. Arguição intempestiva. Momento para oposição: quinquídio regimental (causas preexistentes) ou primeira oportunidade de se pronunciar nos autos (causas supervenientes). Transcurso in albis do prazo preclusivo. Suspeição provocada. Injúrias praticadas pelo próprio arguente não justificam o afastamento do magistrado ofendido. 



    1. As causas de suspeição do Relator (CPP, art. 254), quando preexistentes, devem ser arguidas até cinco (05) dias após a distribuição do feito (RISTF, art. 279) ou, quando supervenientes, suscitadas na primeira oportunidade de manifestação nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes. 



    2. A preclusão temporal, no tocante às causas de suspeição, atende os postulados da boa-fé objetiva e da lealdade processual, cujo conteúdo faz recair sobre o interessado o ônus de formular sua alegação imediatamente, na primeira oportunidade, descabendo premiar o comportamento daqueles que, agindo com má-fé, mantêm-se inertes, aguardando o momento processualmente mais oportuno ou conveniente para fazê-lo. 



    3. Não cabe ao arguente, por motivos de mera conveniência processual, apontar atos ou fatos ocorridos recentemente como marco temporal a ser considerado (causa formal ou aparente), quando, na realidade, todos os fundamentos de sua arguição dizem respeito a eventos anteriores (causa efetiva), em relação aos quais já se acha consumada a preclusão temporal. 



    4. A prática de injuria contra o Juiz processante caracteriza situação de suspeição provocada (CPP, art. 246), cuja ocorrência não conduz ao afastamento do magistrado ofendido. 5. Agravo conhecido e não provido.



    (AS 121-AgR/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 17.02.2023)”



    6. De outro lado, a mera leitura dos fundamentos expostos pelo arguente revelam que todas as circunstâncias apontadas como evidências da suposta suspeição do Ministro excepto não dizem respeito a eventos recentes, mas com fatos ocorridos em passado distante. 



    Daí se vê que o arguente aponta a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ocorrida em 20.01.2023 como fundamento de sua arguição de suspeição por motivos de mera conveniência processual. Busca, com isso, superar o obstáculo da preclusão temporal, quando, na realidade, todas as circunstâncias que realmente substanciam seu pleito, referem-se a fatos ocorridos antes da prisão cautelar apontada e envolvendo terceiros estranhos ao presente pedido. 



    Não custa enfatizar que o momento procedimentalmente oportuno para a oposição de suspeição em processos de índole penal consiste na primeira oportunidade de manifestação nos autos, sob pena de preclusão temporal. Nessa linha:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Momento para oposição de exceção de suspeição em matéria penal. Primeira oportunidade de se manifestar nos autos. Inaplicabilidade do Código de Processo Civil. 4. Acórdão que reproduz fundamentos da sentença, no âmbito dos juizados especiais. Possibilidade. 5. Inexistência de ofensa à Constituição Federal. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.



    (ARE 1.092.104-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2018)



    SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO – ARTICULAÇÃO – FATOR TEMPORAL. Sob pena de preclusão, há de ser arguida a impossibilidade de participação do magistrado na primeira oportunidade que a parte tiver para falar no processo. PRISÃO PREVENTIVA – EXCEÇÃO – FUNDAMENTOS. A prisão preventiva há de guardar sintonia com o figurino legal, porque, revelando excepcionalidade, inverte a sequência natural das coisas – apurar para, selada a culpa, prender –, considerado o princípio constitucional da não culpabilidade. PRISÃO PREVENTIVA – INSTRUÇÃO CRIMINAL – EMBARALHAMENTO. Mostra-se extravagante presumir que, solto, o acusado poderá embaralhar a instrução, exigindo-se, para chegar-se à custódia preventiva, ato concreto sob tal ângulo.



    (HC 126.104/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.9.2016)



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCOS INTERRUPTIVOS. ARTIGO 117 DO CÓDIGO PENAL. SUSPEIÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE PARCIALIDADE. EXCEÇÃO NÃO APRESENTADA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÕES FINAIS. INÉRCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. NULIDADE INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 



    1. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva exige que o transcurso do prazo fixado no art. 109 do Código Penal tenha ocorrido entre os marcos interruptivos listados no art. 117 do Código Penal. 



    2. A presunção de parcialidade nas hipóteses de suspeição é relativa, pelo que cumpre ao interessado arguí-la na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Precedente. 



    3. A providência de nomear defensor dativo ao réu, cujo advogado não apresentou alegações finais, a despeito da sua regular intimação, afasta a alegação de nulidade do processo penal. Precedente. 



    4. A intimação do réu para constituir novo procurador, em razão da omissão de seu advogado, somente é exigida quando ocorre a renúncia do defensor constituído. Precedente. 



    5. Ordem denegada.



    (HC 107.780/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 05.10.2011)



    Essa orientação jurisprudencial prestigia os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual, pois incumbe às partes cooperar para obtenção, em tempo razoável, de decisão de mérito justa e efetiva. Desse modo, existindo alguma nulidade a ser suscitada, incumbe ao interessado alegá-la imediatamente, na primeira oportunidade, descabendo premiar o comportamento daquele que, agindo com má-fé, mantém-se inerte, aguardando momento processualmente mais oportuno ou conveniente para fazê-lo:



    “HABEAS CORPUS. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. PRAZO. 



    1. A exceção de suspeição não pode ficar à disposição do réu, no tocante ao momento de suscitá-la. Logo em seguida ao interrogatório, quando o denunciado toma conhecimento da pessoa que irá julgá-lo, a exceção há de ser suscitada, sob pena de preclusão. Na hipótese, somente depois de dois julgamentos pelo Tribunal do Júri, é que o paciente lembrou-se da exceção. Impossibilidade. 



    2. Habeas corpus indeferido.”



    (HC 88.188/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 28.4.2006)



    7. Os institutos da suspeição e do impedimento configuram hipóteses excepcionais e de direito estrito, portanto, estão expressa e taxativamente previstos em lei, nos termos da jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal Federal (ARE 806.696-ED/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2015; INQ 4.318-AgR-Segundo-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, 08.4.2021; RE 763.143-AgR-ED/RJ, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.6.2021, v.g.).



    Desse modo, ante o princípio do juiz natural e de todas as prerrogativas inerentes à magistratura, há presunção juris tantum de legitimidade na prolação de decisões monocráticas e na participação de sessões de julgamento por Juízes e Ministros, sendo, pois, indispensável a declaração de suspeição e o reconhecimento do impedimento in concreto, ou seja, na análise de cada caso. 



    É por essa razão que se faz imprescindível a indicação de fatos, de circunstâncias, de elementos e de episódios concretos capazes de ensejarem a suspeição ou o impedimento dos Ministros desta Casa, devendo existir, pois, um vínculo individualizado entre o magistrado excepto e o excipiente apto a caracterizar as hipóteses taxativas previstas no Código de Processo Penal. 



    No caso em análise, o arguente não indica qualquer circunstância particular entre ele e o Ministro Alexandre de Moraes apto a demonstrar, em concreto, a existência de qualquer vínculo particularizado a atrair a incidência das regras de suspeição ou impedimento. 



    O que se depreende da petição do excipiente, na realidade, é a existência de uma insatisfação com a prestação jurisdicional do Ministro Alexandre de Moraes nos autos da Pet 10.820/DF, o que não acarreta, evidentemente, a suspeição ou impedimento do excepto. 



    8. Destaco, por fim, que o entendimento firmado por esta Casa ao julgamento do HC 164.493/PR, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.6.2021, em absoluto se mostra semelhante à presente hipótese, o que afasta, por si só, a aplicação da ratio decidendi.



    9. Ante o exposto, nego seguimento à presente arguição de suspeição.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministra Rosa Weber



Presidente




1  DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil – vol. 1: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 23. ed. Salvador: JusPodivm, 2021. p. 698-9